Tribunal: TJSP
Processo: 2017632-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2017632-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é impetrante
HENRIQUE AZARIAS REIS e Paciente RIAN CONCEIÇÃO DA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017632-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9526
2
VOTO No 9526
HABEAS CORPUS No 2017632-10.2020.8.26.0000
COMARCA: Taubaté
VARA DE ORIGEM: Plantão Judiciário
IMPETRANTE: Henrique Azarias Reis (Advogado)
PACIENTE: Rian Conceição da Mota
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Henrique Azarias Reis, em favor de Rian
Conceição da Mota, visando à revogação da prisão preventiva.
Relata o impetrante que “no dia 05 de fevereiro de
2020, o paciente teria sido surpreendido por policiais militares em sua
residência realizando o tráfico ilícito de entorpecentes.” (sic).
No entanto, aduz que “não existem, no caso em tela,
elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do paciente um risco a
ordem pública, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, tendo a
autoridade coatora se utilizando de alegações vazias genéricas para decretar
a segregação cautelar da liberdade do paciente” (sic), o que consubstancia
evidente constrangimento ilegal.
Assevera que “o paciente trabalha, possui residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017632-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9526
3
fixa, e filhos menores que dependem do mesmo para seu sustento (...) e
durante toda percussão criminal irá cooperar para com o seu regular
desenvolvimento, não existindo, repita-se provas capazes de demonstrar que
a liberdade do paciente seria um risco a aplicação da lei penal” (sic).
Assim, requer a revogação da prisão preventiva, com a
imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares outras, previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 34/39), foram prestadas as
informações pela autoridade coatora (fl. 42) e a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 45/48).
É o relatório.
Trata-se
de
paciente
preso
em
flagrante
e,
posteriormente, denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, porque, no dia 4 de fevereiro, trazia consigo e tinha em
depósito, para o fim de tráfico, 5 pinos de cocaína (3,42g) e 9 porções de
Cannabis sativa L. (13,92g), sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto a douta
autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da medida, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017632-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9526
4
seguintes termos:
“(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes autoria dos crimes encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes
das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em
especial as declarações colhidas, o auto de apreensão
e o laudo de constatação da droga (fls. 18/20). Note-se
que a variedade das drogas, além da forma de
acondicionamento (fotografias de fls. 28/29) reforça
sobremaneira o juízo preliminar de tráfico de entorpecentes. Ingressando de maneira mais
aprofundada no periculum libertatis, verifico que o
apresentado foi preso em flagrante em decorrência da
suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Embora primário, a certidão de fls. 38/39 apresenta
diversas passagens do autuado perante o Juízo da
Infância e Juventude pela prática de atos infracionais,
inclusive, com internação anterior pela prática de
ato infracional análogo a crime patrimonial grave
(roubo
majorado

execução
de
medida
socioeducativa
no
0014499-04.2018.8.26.0278),
extinta há menos de 01 ano. Tal ordem de ideias não
deixa dúvidas de que a liberdade do autuado traz risco
concreto de reiteração delitiva, motivação bastante
para assentar a prisão ante tempus (STF, HC
95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não
como antecipação de pena, mas como expediente de
socorro
à
ordem
pública,
fazendo
cessar
emergencialmente a prática criminosa. Não há mínima
comprovação de que os cuidados médicos de que
supostamente se necessita o autuado não poderão ser
garantidos
na
prisão.
Eventual
impossibilidade
demonstrada deverá ser analisada pelo Juízo natural.
Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Isso
porque
nenhuma
delas
é
efetivamente
segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de
afastar o acusado do convívio social, razão pela qual
seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a
garantia da ordem pública, uma vez que, mesmo após
recente
extinção
de
cumprimento
de
medida
socioeducativa em meio fechado, o autuado foi
surpreendido supostamente cometendo novo ilícito,
desta vez após alcançada a maioridade, de maneira
que sua liberdade representa risco concreto de
reiteração delituosa. Vale ressaltar que o histórico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017632-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9526
5
infracional pode vir a afastar o tráfico privilegiado,
conforme jurisprudência do STJ: 'o registro de atos
infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do
tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do
agente a práticas criminosas' (HABEAS CORPUS No
437.234 SP). 6. Destarte, estando presentes, a um só
tempo, os pressupostos fáticos e normativos que
autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao
menos nesta fase indiciária inicial, a segregação,
motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante
de RIAN CONCEIÇÃO DA MOTA em preventiva, com
fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código
de Processo Penal.” (sic, 48/52).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente ampara-se, também, na
gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos. É
certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ - RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, Julgado em 04/04/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017632-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9526
6
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram
suficientes para o caso em comento.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator